Tribunal: STF
Processo: ARE 1320247
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quinta Câmara de Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “AGRAVO LEGAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAME SOCL4L E DOCUMENTAL PREVISÃO EM EDITAL QUE TORNA LEGÍTIMA A ELIMINAÇÃO. CARREIRA QUE EXIGE CONDUTA ILIBADA E CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE PROBIDADE E LEALDADE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL APONTANDO QUE O CANDIDATO POSSUI RELACIONAMENTO DE AMIZADE COM PESSOAS ENVOLVIDAS COM ILÍCITOS, QUE CONSTA CONTRA SI UM PROCESSO POR LESÃO CORPORAL E UM REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE AMEAÇA, BEM COMO QUE HOUVE OMISSÃO DO MESMO QUANTO A TAIS FATOS QUANDO DO PREENCHIMENTO DE SEU INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS. NECESSIDADE DE RÍGIDOS CRITÉRIOS NA SELEÇÃO DE CANDIDATOS EM RAZÃO DA IMPORTÂNCIA DAS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS NO EXERCÍCIO DO CARGO. ‘MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LVII; e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “cabe salientar que a incongruência realizada pelo julgador singular, confirmada pela 5 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, rechaçou o direito do candidato ao acesso ao cargo público, muito embora tenha sido aprovado em todas as fases do concurso público, ao eliminá-lo do certame por estarem presentes supostos indícios de conduta social incompatível com o cargo de Investigador da Polícia Civil, utilizando como fundamento o princípio da moralidade administrativa, garantia fundamental que deve ser interpretada em favor do cidadão e, portanto, jamais para lhe negar direitos. ” (eDOC 10, p. 4).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do agravo, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 8, p. 2/3):



    “Pela análise dos autos não se vislumbra qualquer irregularidade que pudesse invalidar a decisão da comissão de concurso. A reprovação do Autor no Concurso para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, se deu porque, após investigação de sua conduta social, apurou-se que o mesmo possui relacionamento de amizade com pessoas envolvidas com ilícitos, que consta contra ele um processo por lesão corporal e um registro de ocorrência por ameaça, bem como que houve omissão do mesmo quanto a tais fatos quando do preenchimento de seu Inventário de Dados Pessoais.



    (...)



    Portanto, verifica-se que a decisão tomada pela comissão de concurso está inteiramente amparada pelo edital que disciplinou o processo seletivo do qual participou o apelante, bem como com os princípios que impõem o zelo com a coisa pública, especialmente o art. 37 da Constituição da República. ”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos e das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 914.072 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.4.2016).



    “Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Formulário de investigação social. Omissão do candidato quanto a fato relevante. Reprovação. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é assente no sentido de que, na análise do recurso extraordinário, os fatos devem ser considerados na ‘versão do acórdão recorrido’.



    2. Para acolher a tese do agravante no sentido de que o acórdão recorrido teria incorrido em erro material e que, portanto, ele deveria ser considerado apto na fase de investigação social, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa e as cláusulas do instrumento convocatório do concurso público, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 881318 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente